Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-08.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-08.2024.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ENZIO ABBRUZZINI FILHO

Advogado(s)
:
EDITH MARIA MELO CAVALCANTE

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SAO DESIDERIO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA MACHADO DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
DÚVIDA REGISTRAL
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO. POSSE PRECÁRIA QUE NÃO SE QUALIFICA COMO AD USUCAPIONEM. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS DETENTORES DE DIREITOS REAIS SOBRE O BEM AO PLEITO DE USUCAPIÃO. INAPLICABILIDADE DO §2º DO ART. 410 DO PROVIMENTO Nº 149/23 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÓBICE CONCRETO À REGULAR ESCRITURAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREFERENCIAL DA USUCAPIÃO COMO MEIO PARA A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO REGISTRAL DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por ENZIO ABBUZZINI FILHO contra sentença que julgou procedente dúvida registral, mantendo o indeferimento do pleito de usucapião extrajudicial formulado pelo apelante.

II. Questões em discussão

2. Identificar se é possível o reconhecimento da usucapião extrajudicial fundada em posse decorrente de promessa de compra e venda desacompanhada de prova de quitação.
3. Apurar se a ausência de anuência dos titulares de direitos reais sobre o imóvel inviabilizaria o reconhecimento da usucapião.

4. Verificar se a usucapião pode ser utilizada como meio para a regularização da situação registral de imóvel, mesmo quando ausente demonstração concreta de óbice à correta escrituração de negócio jurídico translativo de propriedade previamente celebrado.

III. Razões de decidir

5. Em regra, a posse oriunda de contrato de promessa de compra e venda, porquanto precária, não se qualifica como ad usucapionem.

6. Ademais, a
eventual
inadimplência dessa avença
implica
evidente óbice à aquisição do domínio, inviabilizando a caracterização do animus domini.

7. Dessa forma, a demonstração da quitação da promessa de compra venda avulta como pressuposto para qualificação da posse do recorrente como ad usucapionem, revelando, nessa medida, estrito cumprimento da norma insculpida no art. 1.238 do CCB.

8. Essa exigência poderia ser suprida com a anuência formal do promitente vendedor ao pleito de usucapião, consoante disciplinado pelos arts. 401, II, 407 e 410, §1º, do Provimento nº 149/2023 do CNJ.

9. Ausentes, todavia, prova da quitação do negócio e da anuência do promitente vendedor e demais detentores de direitos reais sobre o bem, ao pleito de usucapião, é de se considerar inviável a postulação.

10. Demais disso,
a
regularização da dominialidade pela via da usucapião somente se mostra admissível quando demonstrada a existência de óbice concreto e justificado à escrituração do negócio jurídico translativo de propriedade — o que não se verificou no caso concreto.

5. A ausência de
demonstração da adoção de qualquer providência destinada à localização
dos demais partícipes da transação evidencia o descumprimento dos pressupostos exigidos
pelo art. 410, §2º, do Provimento nº 149/23 do CNJ.

6. A utilização da
usucapião
não pode ser instrumentalizada como
via
substitutiva da
regular
formalização
de negócios jurídicos
, notadamente em prejuízo do sistema registral e da arrecadação tributária incidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A posse derivada de contrato de promessa de compra e venda desacompanhado de prova da quitação é, em regra, precária, e não se qualifica como posse ad usucapionem. 2. Nesse caso, a ausência de anuência expressa dos titulares de direitos reais sobre o bem e a inexistência de comprovação de óbice concreto à formalização do negócio translativo de propriedade antecedente impedem o reconhecimento da usucapião extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; Provimento CNJ nº 149/2023, arts. 401, II; 407; 410, §1º e §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2172585/DF; TJ-MG, Ap. Cív. 5003269-44.2018.8.13.0114; TJ-SC, AC 0007600-72.2010.8.24.0036.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000025-08.2024.8.05.0231
, em que figuram como apelante
ENZIO ABBRUZZINI FILHO
e como apelada
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SAO DESIDERIO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .